Tribunal: TJPA
Processo: 0060114-70.2002.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0060114-70.2002.8.14.0097

RECORRENTE: GERSON DAS NEVES GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, com pedido de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente a existência de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível excluir, na fase de pronúncia, as qualificadoras imputadas ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na presença de indícios suficientes de autoria e na comprovação da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

No caso concreto, a materialidade do homicídio está comprovada pelo Exame de Necropsia Médico-Legal constante nos autos, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

5.

A exclusão de qualificadoras nesta fase processual apenas se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso dos autos, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri para apreciar o mérito da acusação.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ veda a exclusão de qualificadoras que demandem análise aprofundada de provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia do réu exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, devendo prevalecer a remessa da causa ao Tribunal Popular diante da dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
GERSON DAS NEVES GOMES,
contra
decisum
(ID – 25652550) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID – 25652466 – Pág.3-5), em síntese, no dia 05 de maio de 2002, por volta das 17h, na rodovia BR 316, KM 22 em Benevides/PA, o denunciado após iniciar uma discussão e travar luta corporal com a vítima Sandoval Damasceno Borges de Sena, em razão de suposta dívida, referente ao pagamento de uma taxa mensal para iluminação das barracas do local, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, o empurrou covardemente em direção à um caminhão de guincho que passava pela pista, de modo que o pneu traseiro direito do veículo esmagou seu crânio, levando-o à óbito.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25652555) por intermédio de Advogados, requer impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID - 25652563), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 27437868), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Primeiramente, o recorrente pugnou pela impronúncia, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Exame de Necropsia Médico-Legal (ID – 25652314 - Pág. 9).

Quanto aos indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos em audiência de instrução e julgamento (ID – 25652525) de Valdelice Laurentino Miranda e Hoberdan Renato Cancio de Oliveira que apontaram a autoria.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Ademais, o recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Vale salientar que a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/07/2025